Tribunal: TJMT
Processo: 1033675-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033675-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANIELY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 074.417.251-94 (APELADO), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), GABRIELY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 018.787.981-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
-

CANCELAMENTO DE
VOO
-

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA -

SIMPLES CAPTURAS DE TELA DO SISTEMA DA CIA.
AÉREA PRODUZIDAS
UNILATERALMENTE - SEM FORÇA PROBATÓRIA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

-

SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar
.

2. Meras capturas de telas extraídas do sistema interno da Cia. Aérea, colacionadas ao corpo da contestação, não tem força probante capaz de dar suporte à tese defensiva, até porque foram produzidas unilateralmente.

3
. Para o arbitramento da indenização por danos morais em caso de cancelamento/atraso de voo, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

4
. Na hipótese, trata-se de
cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia
, suficiente para se presumir o dano moral, uma vez que configurado o abalo devido à
frustração da viagem contratada
, por culpa exclusiva da Cia. Aérea.

5
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Marina Carlos França, Juíza de Direito
designada do NAE, em atuação na
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 1033675-59.2022.8.11.0041, ajuizada por
DANIELY RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
GABRIELY DA SILVA RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
Apelante
ao pagamento de R$ 5.000,00 a cada uma das autoras, a título de danos morais,
e
honorários advocatícios
de sucumbência
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(ID. 226377712)
.

Em suas razões recursais (ID. 226377714), a Cia. Aérea apelante alega, em síntese, que o cancelamento ou a alteração de voos não constitui, por si só, ato ilícito, mas sim uma faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea, sustentando sua defesa na Resolução 400 da ANAC, e questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não há comprovação de prejuízo que justifique tal condenação.

As Apeladas apresentaram contrarrazões
em
ID.
226377719)
,
rebatendo os argumentos da Apelante, alegando que o cancelamento do voo ocorreu sem qualquer comunicação prévia e de forma unilateral, causando-lhes desgaste emocional significativo, e que a empresa não forneceu prova suficiente de
que a comunicaçã
o prévia foi de fato realizada, pugnando
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença,
com a
majoração dos honorários advocatícios
recursais
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e
prepar
ado
(
ID.
226712681
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
AZUL LINHAS
AÉREAS
pretende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória ou, alternativamente,
a

redução da condenação imposta.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que pertine
:

“(...)

Assim, possível e oportuno o julgamento da ação no estado em que se encontra, uma vez que dispensável a produção de provas em audiência de instrução e julgamento.
Com efeito, cabe salientar a aplicação, ao presente caso, do Código de Defesa do Consumidor, visto tratar-se de típica relação de consumo, uma vez que a ré figura como prestadora de serviços, e os autores como consumidores, nos moldes do artigo 2º, do C
ódigo de Defesa do Consumidor.

Ademais, presentes os requisitos do artigo 6º, inciso VIII do mencionado diploma legal, já que verossimilhantes as alegações da parte autora e patente sua hipossuficiente em relação à ré, de rigor a inversão do ônus da prova, cabendo à requerida produzir provas que refutem o quanto alegado na inicial.

No mais, dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, “(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade do transportador é objetiva, devendo responder pelo atraso no transporte aéreo, salvo se o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse sentido, prevê o artigo 737, do Código Civil: “Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos,
sob pena
de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

A jurisprudência não destoa do entendimento de que a obrigação do transportador é levar o transportado ao destino contratado, nos exatos termos do avençado.

“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). (...)." (STJ RESP 151401 SP 3ª T. Rel. Min.

Humberto Gomes de Barros
DJU01.
07.2004 p. 188 JCDC. 6 JCDC. 6. VIJCDC.

Na hipótese, o contrato de transporte celebrado entre as partes é incontroverso, assim como o cancelamento do voo inicialmente contratado.

Apesar da alegação da requerida de que o cancelamento se deu em virtude do ajuste de sua malha aérea, é pertinente observar que, mesmo diante de uma eventual necessidade repentina devidamente comprovada, tal circunstância não exclui a responsabilidade da ré pelo ocorrido, uma vez que se caracteriza como um evento fortuito interno.

Além disso, a requerida alega o suposto cancelamento, afirmando que houve comunicação prévia sobre tais alterações. No entanto, limitou-se a apresentar ao processo apenas telas de seu sistema interno, as quais não são adequadas para essa finalidade. Não foi fornecida informação sobre o modo como essa comunicação prévia foi realizada, uma vez que as telas sistêmicas não incluem o endereço de e-mail ou telefone das reclamantes,
nem qualquer outra informação que pudesse comprovar a alegação de que a empresa reclamada teria de fato comunicado previamente o cancelamento do voo.

Ao contrário, verifica-se nos autos que as autoras só tomaram conhecimento do mencionado cancelamento no dia programado para a viagem, mais especificamente, no aeroporto de Marechal Rondon.

Nesse sentido: (...)

Assim, ante a falha na prestação do serviço da ré e a inexistência das hipóteses de exclusão da responsabilidade previstas no artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, cabe a ela indenizar os prejuízos
experimentados, nos termos do caput do mencionado dispositivo legal
.

Conclui-se, portanto, que a transportadora não cumpriu adequadamente o contrato de transporte, sendo, de rigor, a responsabilização da empresa aérea pelos danos suportados pela parte demandante.

Dessa forma, de rigor o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. Ocorre que, para a fixação do valor devido a título de dano moral, deve haver ponderação, uma vez que este é presumido, levando-se em conta que, além do caráter compensatório da indenização, esta possui uma função preventiva, na medida em que deve "procurar desestimular o ofensor a repetir o ato" (STJ, RESP nº 245.727/SE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 28/03/2000) evitando, assim, futuros danos.

Nesse s
entido, Rui
Stoco
afirma que: (...
)

Dessa forma, fixo os danos morais em R$ 5.000,00, (cinco mil reais) quantia adequada e suficiente para diminuir a angústia experimentada pela parte lesada, bem como para reprimir que o causador do dano volte a praticar atos atentatórios à moral de outrem, sem ensejar, no entanto, enriqu
ecimento ilícito à parte autora.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a
ré ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, a cada uma das autoras, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data e juros de
mora de 1% a contar da citação.
Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, d
espedidas pela parte contrária.
Condeno a parte requerida ao pagamento
dos
honorários sucumbências
no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.
(
...)”
(ID.
226377712
) (
g.n
.)

Po
is bem.

Como visto,
restou
incontroverso nos autos que as Apeladas adquiriram diretamente da
AZUL LINHAS AÉREAS
passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá para Fortaleza/CE, entre os dias 20/08 a 24/08/2021, todavia, o voo de ida foi cancelado de forma unilateral pela Cia. Aérea.

Nessa esteira,
é
cediço que
,
em
demanda indenizatória decorrente de falha na prestação de
serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (
art.
37, §6º, da Constituição Federal), e o contrato gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave etc
.
).

Assim, s
e a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou o cancelamento do voo,
deve
responde
r
pelos danos provocados, sendo certo que mera afirmação,
sem
a devida
d
emonstração do que efetivamente
motivou
ao descumprimento,
não configura força maior
capaz de elidir a responsabilidade
.

No ca
so concreto, nenhum documento da administração do Aeroporto, da
INFRAERO

ou da ANAC foi apresentado para atestar que
o cancelamento
decorreu de motivos técnicos ou de segurança
, ou da necessidade de
“
ajustes na malha aérea
”
- como alegado na contestação -
, e não por liberalidade da
Cia. Aérea
apelante.

Além disso, o
art.
2º da Resolução n. 556/2020, da ANAC, preceitua que
“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e
itinerário originalmente contratados
, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016”
.

Nessa esteira, bastava à
AZUL LINHAS
AÉREAS

demonstrar a comunicação prévia do cancelamento do voo às Apeladas, prova
de fácil produção que a parte não se desincumbiu de produzir, uma vez que nada juntou à contestação para
comprovar que
comunicou
previamente
o ocorrido
.

Frise-se que, meras
capturas
de telas
extraídas de seu sistema interno, colacionadas ao corpo da contestação, não tem força probante capaz de dar suporte à tese defensiva,
até
porque
foram
produzida
s
unilateralmente
pela Cia. Aérea
.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRESA AÉREA -
CANCELAMENTO DE

VOO
- ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC -
PRINTS - DOCUMENTOS UNILATERAIS
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.
As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados
, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.” (TJMT. N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023,
DJe
18/11/2023) (
g.n
.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
TRANSPORTE AÉREO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO
-
APLICABILIDADE DO CDC
-
CANCELAMENTO DE VOO
-
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO
-
RELOCAÇÃO EM OUTRO
-
AGUARDO POR MAIS DE 05 (CINCO) HORAS
-
ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO
-
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
NÃO PROVIMENTO.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

A falha na prestação do serviço é manifesta, já que o cancelamento do voo não foi previamente comunicado ao passageiro
.

O aguardo por mais de 05 (cinco) horas, no aeroporto, de madrugada, sem qualquer assistência por parte da companhia aérea, enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular
-

R$ 6.000,00 (seis mil reais
)
-
encontra-se adequado ao caso.
”
(
TJMT.
N.U 1007020-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
TRANSPORTE AÉREO
-

CANCELAMENTO DE VOO
-
COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR INDEMONSTRADA
- REACOMODAÇÃO
-
EXCESSIVA
DEMORA PARA
O VOO REMARCADO
-
FRUSTAÇÃO NO PLANEJAMENTO DE FÉRIAS
-
DANO MORAL CARACTERIZADO
-
PRECEDENTES
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito
interno, incapaz de afastar o dever de indenizar
.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir o dano moral, este se configura na hipótese em que a
reacomodação
é disponibilizada com excessiva demora,
causando frustração no planejamento de férias há muito tempo realizado
.
”
(
TJMT.
N.U 1008332-32.2023.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
10/07/2024, DJE 13/07/2024)
(
g.n
.)

Por sua vez, a
responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

In
casu
, a
importância fixada como reparação
no valor de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
para cada consumidora
se mostra
proporcional e
razoáve
l
e, aliás,
até
abaixo do
que
comumen
te estipulado por este Tribunal, de modo que não vejo razão para modificar a sentença

objurgada,
devendo
ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
de
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024